Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DEDUZIDOS PELO AUTOR. PROLAÇÃO APÓS VIGÊNCIA DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO CPC/73. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO C. STJ. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA FIXAÇÃO DA VERBA COM BASE NO CPC/15. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, o Juízo de origem, ao prolatar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, caput e § 4o, do CPC/73.

2. Inconformado, o réu recorreu quanto ao ponto e esta e. Turma Cível negou provimento ao recurso. Após, interposto Recurso Especial, a ilustre Ministra Relatora, monocraticamente, deu-lhe provimento, “determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que os honorários advocatícios sejam analisados à luz do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015”.

3. Em observância à determinação do c. STJ, vislumbra-se que, em verdade, a r. sentença foi proferida em 30/6/16 e, muito embora a ação tenha sido ajuizada em 12/12/14, portanto, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (18 de março de 2016), os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no novel CPC e não na legislação anterior, porquanto, se é certa a natureza híbrida do instituto, processual e material, é igualmente correta a conclusão de que é a sentença o marco do nascedouro do direito aos honorários advocatícios.

4. Se o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.

5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.